Tribunal: TJDFT
Processo: 0740607-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CÁRCERE PRIVADO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado contra sentença condenatória que manteve a prisão preventiva do paciente, condenado à pena de 4 anos e 4 meses de reclusão e 6 meses de detenção, em regime semiaberto, negando-lhe o direito de apelar em liberdade.
2. O impetrante alegou ausência de provas para manter as condenações, consentimento da vítima na aproximação do paciente e, por fim, ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão e negou o direito de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão:(i) se é possível analisar as provas no presente writ. (ii) definir se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada e se é compatível com o regime semiaberto fixado na sentença; e(iii) estabelecer se persistem os fundamentos legais para a manutenção da custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O habeas corpus não pode ser usado como substituto de recurso próprio, mormente na ausência de ilegalidade manifesta, não se admitindo reexame aprofundado de provas na via eleita.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a compatibilidade entre prisão preventiva e regime semiaberto, desde que a execução provisória da pena seja ajustada pelo juízo da execução.
6. A sentença condenatória reforça os fundamentos da prisão preventiva, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos e no resguardar a integridade física da parte ofendida.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313; CP, art. 147; Lei no 11.340/2006, art. 24-A; Decreto-Lei no 3.688/41, art. 21.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1972510, 0753080-26.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.
Acórdão 1980838, 0705337-83.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.
Acórdão 2052046, 0739182-09.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 09/10/2025, publicado no DJe: 13/10/2025.